Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-05.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010724-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH - CPF: 038.911.819-22 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH - ME - CNPJ: 05.982.655/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PENHORA BACENJUD
– CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR –
SALÁRIO
–
PENSÃO ALIMENTÍCIA
-
AUSÊNCIA DE PROVA
–
ÔNUS DO EXECUTADO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0014437-35.2015.811.0003 (Cód. 800131), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados em sua conta salário.

Em suas razões, a parte Agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio é ilegal, pois a conta bancária é destinada ao recebimento de salário e de pensão alimentícia em favor do seu filho.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida com o desbloqueio do numerário de sua conta salário.

Decisão proferida pela Relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, indeferindo o efeito ativo pleiteado e deferindo as benesses da gratuidade de justiça. [id. 12563966]

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em id. 15564987, o qual foi desprovido, conforme se denota do acórdão acostado em id. 34995494.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado. [id. 42168470]

Desnecessária a intervenção ministerial, a teor do que preconiza a súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIMONI LIRA DE SOUZA PIETSCH, em face da decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0014437-35.2015.811.0003 (Cód. 800131), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados em sua conta salário.

Insurge-se a Agravante contra o bloqueio realizado em sua conta bancária, a qual sustenta ser destinada ao recebimento de seu salário, bem como da pensão alimentícia de seu filho.

Contudo, em que pesem os argumentos lançados, observo que a parte Agravante não fez prova de que o valor bloqueado se trata de salário, bem como que o bloqueio abale sua dignidade e da sua família.

Nesse diapasão, sobre impenhorabilidade dispõe o art. 833 do CPC,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [destaquei)

Não obstante a isso, como bem pontuado pelo Magistrado de origem:
“os documentos juntados aos autos não comprovam que o dinheiro bloqueado é referente a pensão do filho da executada. Observa-se que a executada sequer informou o valor da pensão devida ao seu filho e nem a data do pagamento. Ademais, verifica-se que o acordo de alimentos foi firmado em 2004 e inexiste indícios de que a pensão seja devida até a data de hoje. Também não há indicação de que o valor dos alimentos devido ao filho da executada seria depositado na conta corrente nº 143.935-9, agência 1216-5, Banco do Brasil”.

Ora, a teor do que estabelece o §3, do artigo 854, do CPC, incumbe a parte executada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Logo, diante da ausência de comprovação, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10069872820188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022